Tribunal: STF
Processo: ARE 1400996
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. JUROS PELA TAXA SELIC NA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS PELA TAXA SELIC NOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. CSL E IRPJ. 



    Os juros pela taxa SELIC auferidos na restituição de indébitos tributários, assim como no levantamento de depósitos judiciais, devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL (TRF4 - IAI 5025380- 97.2014.404.0000)”. (eDOC 93, p. 1) 



    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 153, III; e 195, I, c, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o tribunal de origem afastou o Imposto de Renda (IR) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, em desacordo com a interpretação da legislação federal conferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento REsp 1.138.695, no âmbito dos recursos repetitivos.



    Sustenta-se que, nesse precedente, aquela Corte Superior concluiu que os juros moratórios decorrentes de repetição de indébito tributário possuem natureza de lucros cessantes (indenizam aquilo que o contribuinte deixou de lucrar, e não o que efetivamente perdeu) e, desse modo, ficariam sujeitos à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.



    Argumenta-se que, nesse julgamento, o STJ ainda uniformizou o entendimento acerca da“incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre os juros remuneratórios decorrentes da devolução dos depósitos judiciais realizados na forma da Lei n. 9.703/98 e os juros moratórios decorrentes da repetição de indébito tributário prevista no art. 167, parágrafo único, do CTN” (eDOC 95, p. 2). 



    Afirma-se que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, em se tratando de questionamento de verbas inclusas, ou não, na base de cálculo do IR e da CSLL (proventos e lucro), a discussão possui índole infraconstitucional, diante da ausência de definição da base de cálculo desses tributos pela Constituição, diferentemente do que se verifica na hipótese da COFINS. 



    Argumenta-se que, na verdade, quanto ao IR, o constituinte previu um conceito aberto para “proventos de qualquer natureza”, a ser delimitado pelo legislador, não havendo de se cogitar na inconstitucionalidade da expressão “acréscimo patrimonial”. Aduz-se que o termo “provento” não pode ser interpretado isoladamente para averiguar a ocorrência do fato gerador do imposto de renda. 



    Assevera-se que a tributação da SELIC, ainda que seja tomada como verba indenizatória, está em conformidade com as regras constitucionais de competência para a instituição do IR (proventos de qualquer natureza) e da CSLL (lucro). 



    Alega-se que a indenização para reparação de uma situação patrimonial anterior não constitui fato gerador do imposto de renda, pois não constitui acréscimo patrimonial, já que se trata de restituição.



    Sustenta-se que, no caso de indenização recebida em razão de ganhos que deixaram de ser recebidos, há a incidência do imposto de renda, pois essas verbas visam a recomposição de uma situação jurídica que representaria acréscimo patrimonial. 



    Verifico que o Vice-Presidente negou seguimento ao recurso quanto ao tema 962, no âmbito da repercussão geral, no tocante à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, e inadmitiu-o com relação à questão remanescente, referente à incidência dos aludidos tributos sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre depósitos judiciais (eDOC 121).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na hipótese, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.718/98, Lei 9.703/98), afastou a incidência do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os juros da taxa SELIC incidentes na devolução de depósitos judiciais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Os depósitos judiciais são remunerados pela taxa SELIC, nos termos da Lei 9.718/98. Não se trata de juros moratórios, mas remuneratórios do capital depositado de forma espontânea pelo contribuinte, na forma prevista no inciso I do §3º do art. 1º da Lei 9.703/98, conforme decidido pelo STJ no RESP 1.138.695, sob a sistemática de Recurso Repetitivo (Tema 505/STJ): 



    Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL, na forma prevista no art. 17, do Decreto-lei n. 1.598/77, em cuja redação se espelhou o art. 373, do Decreto n. 3.000/99 -RIR/99, e na forma do art. 8º, da Lei n. 8.541/92, como receitas financeiras por excelência. Precedentes da Primeira Turma: AgRg noAg 1359761/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe6/9/2011; AgRg no REsp 346.703/RJ, Primeira Turma, Rel. Min.Francisco Falcão, DJ de 02.12.02; REsp 194.989/PR, Primeira Turma,Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 29.11.99. Precedentes da Segunda Turma: REsp. n. 1.086.875 - PR, Segunda Turma, Rel. Min.Eliana Calmon, Rel. p/acórdão Min. Castro Meira, julgado em18.05.2012; REsp 464.570/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira,DJ de 29.06.2006; AgRg no REsp 769.483/RJ, Segunda Turma, Rel. Min.Humberto Martins, DJe de 02.06.2008; REsp 514.341/RJ, Segunda Turma,Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 31.05.2007; REsp 142.031/RS,Segunda Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 12.11.01; REsp. n.395.569/RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de29.03.06. 



    Ocorre que a Corte Especial deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar a incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os juros da taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, abrangidos os levantamentos de depósitos judiciais efetuados, ou nas restituições administrativas (AC 5023871-35.2018.404.7100, Rel. Des. Federal Rômulo Pizzolatti; AC 5017491-72.2018.4.04.7107, Rel. Des. Federal Roger Raupp Rios; AC 5006582-79.2010.4.04.7000, Rel. Des. Federal Luciane Amaral Corrêa Munch). 



    Deste último precedente,colho a seguinte fundamentação: 



    Ainda, entendo que as verbas auferidas a título de SELIC aplicada a depósito judicial ou nas restituições de valores referentes a tributos recolhidos e que posteriormente foram reconhecidos como inexigíveis na via judicial não constitui renda, acréscimo de capital ou lucro a fazer incidir imposto ou contribuição. Na hipótese, a taxa SELIC, que, da mesma forma como ocorre na repetição de indébito, não pode ser acumulada com qualquer outro índice, seja ele de juros ou correção monetária, uma vez que já comporta atualização monetária e juros. E esses juros, sem nenhuma dúvida, correspondem a juros de mora. 



    Destarte, não há a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa Selic recebidos no levantamento de depósito judicial, em face do caráter indissociável da natureza da Taxa Selic que é composta de correção monetária mais juros de mora, os últimos já definidos como sendo de natureza indenizatória, em anterior incidente de inconstitucionalidade (Arguição de Inconstitucionalidade nº 5020732-11.2013.404.0000/TRF), e a primeira por representar mera atualização do padrão monetária, não implicando em riqueza nova, ou seja, acréscimo patrimonial ou renda. 



    Assim, como os Tribunais devem observar a orientação do órgão especial ao qual estiverem subordinados (art. 927, V, do CPC), o pedido da União não deve ser acolhido, a fim de que permaneçam excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL os juros pela taxa SELIC auferidos na restituição de indébitos tributários, no levantamento de depósitos judicias e nas restituições administrativas”. (eDOC 92, p. 4-5) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.380.714 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.6.2022)



    Nesse sentido, em situação análoga a dos autos, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.394.761, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.9.2022; ARE 1.395.788, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.9.2022; ARE 1.399.835, Rel. Min. Alexandre de Moares, DJe 9.9.2022; e ARE 1.398.850, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.9.2022.



    Por fim, cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão de mérito do RE-RG 1.063.187 (tema 962), no âmbito da repercussão geral, o relator assentou que “desborda desse tema definir a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais ou dos juros avençados em contratos entre particulares.



    Eis um trecho dessa decisão:



    “No mais, chamo a atenção para o fato de que desborda do presente tema de repercussão geral definir quais os casos em que ' ou quando ' restam configuradas a mora ou as hipóteses nas quais os juros moratórios devem ser acrescidos mediante a taxa Selic na repetição de indébito tributário. Também desborda desse tema definir a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais ou dos juros avençados em contratos entre particulares. Nessa toada, insta destacar, por exemplo, que não foi objeto da presente demanda saber, caso a caso, se o pagamento da taxa Selic em razão de contrato entre particulares se destina à remuneração de capital e se o IRPJ e a CSLL podem incidir sobre tal pagamento. Nessa toada, insta destacar, por exemplo, que não foi objeto da presente demanda saber, caso a caso, se o pagamento da taxa Selic em razão de contrato entre particulares se destina à remuneração de capital e se o IRPJ e a CSLL podem incidir sobre tal pagamento”. 



    Ante o exposto, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição Federal, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC, para que o julgue como recurso especial. 



           



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente